Tribunal: TJMT
Processo: 1031037-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031037-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JACY GIACOMOLLI - CPF: 106.125.640-53 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NEGADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA - REAPRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento de concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi decidido pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo
Interno
n.
1031037-11.2024.8.11.0000
,
de decisão
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo-se decisum do primeiro grau que
em Cumprimento de Sentença, determinou a expedição de alvará de levantamento de valor depositado, bem como que o exequente apresente o valor do crédito remanescente.

Aduz que a ausência de concessão do efeito suspensivo poderá ensejar prejuízo grave e de difícil reparação, caso seja provido o recurso principal, haja vista a possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo pelos agravados antes do julgamento definitivo da controvérsia.

Os agravados, em contraminuta, arguiram preliminar de prejudicialidade do presente recurso, ao argumento de que a matéria já foi decidida por este Tribunal quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado por decisão transitada em julgado.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar.

Contudo, o próprio Agravo de Instrumento já foi julgado, e o Recurso não provido.

Diante disso, está prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, bem como o de id 254932688, visto que o objeto de ambos
foram s
uplantados
pelo mencionado decisum.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA.

O agravo interno interposto da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento tem seu exame prejudicado, pelo julgamento de mérito do recurso.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
UNÂNIME.(
Agravo de Instrumento, No 52108884620238217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 13-12-2023)

Pelo exposto,
não conheço do
s
Agravo
s
Interno
s de id
254932688 e

260268673
por
estar
em
manifestamente prejudicad
o
s
, nos termos do art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025